Tribunal: TJES
Processo: 5001415-39.2023.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Consulta
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001415-39.2023.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE PIUMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE CONSULTA COM PSIQUIATRA PEDIÁTRICO. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AFASTAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município contra sentença proferida em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar os entes públicos ao fornecimento de consulta com psiquiatra pediátrico e imputar ao Município o pagamento das custas processuais. O apelante requer a exclusão da condenação sucumbencial, ao argumento de que não houve pretensão resistida nem negativa administrativa, tendo anuído expressamente ao pedido formulado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o Ente Público deu causa à propositura da demanda, a justificar sua condenação ao pagamento das custas processuais, diante da ausência de requerimento administrativo prévio e de resistência à pretensão autoral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os autos não contêm comprovação de requerimento administrativo prévio voltado à obtenção da consulta médica pleiteada.

O Município, em contestação, anui expressamente ao pedido inicial e sustenta a inexistência de pretensão resistida, requerendo o afastamento da condenação em verbas sucumbenciais.

O princípio da causalidade afasta a condenação em ônus sucumbenciais quando o ente público não dá causa ao ajuizamento da ação nem se opõe à pretensão autoral.

A mera judicialização da demanda não autoriza a imposição de custas processuais ao ente público quando ausente demonstração de omissão administrativa ou negativa injustificada de atendimento.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo reconhece a impossibilidade de condenação sucumbencial em hipóteses de inexistência de pretensão resistida e ausência de negativa administrativa prévia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O princípio da causalidade afasta a condenação do ente público em ônus sucumbenciais quando inexistem negativa administrativa prévia e pretensão resistida.

A anuência expressa do ente público ao pedido autoral evidencia a ausência de resistência apta a justificar condenação em custas processuais.

A simples propositura da ação judicial não basta para impor ônus sucumbenciais ao poder público sem demonstração de omissão ou recusa administrativa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0002979-79.2019.8.08.0030, Rel. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível, j. 10.09.2024; TJES, Apelação Cível nº 5002873-70.2023.8.08.0069, Rel. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 12.08.2024; TJES, Apelação Cível nº 5006993-50.2021.8.08.0030, Rel. Júlio César Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 04.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001415-39.2023.8.08.0062

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante relatado, trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Piúma em razão da Sentença de ID 14674226, em que o MM. Juiz da 2ª Vara da Comarca de Piúma, nos autos da
Ação Civil Pública
ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo em face do ora Apelante e do Estado do Espírito Santo, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar os Entes Públicos no fornecimento de consulta com psiquiatra pediátrico e, apenas a municipalidade, nas custas processuais.

Nas razões recursais de ID 14674227, o Apelante pugna pela reforma da sentença a fim de afastar a condenação nas custas, ao argumento de que deve ser observado o princípio da causalidade, haja vista a ausência de pretensão resistida, na medida em que jamais negou atendimento ao menor, tomando ciência do caso apenas depois da citação, além de a obrigação ter sido cumprida pelo Estado assim que houve a intimação da liminar.

Assim, importa analisar se o Município deu causa à propositura da demanda em razão de negativa administrativa ou resistência à pretensão material.

Quanto ao primeiro ponto, ausentes informações nos autos acerca de requerimento administrativo.

No que tange à resistência, verifica-se que o Município limitou-se a apresentar a Contestação de ID 14674221, na qual expressamente anuiu com o pedido, requerendo inclusive, desde logo, que não fosse condenado em verbas sucumbenciais, “
Visto que inexiste pretensão resistida que justifique o ajuizamento da ação uma vez que falta interesse de agir na modalidade “interesse-necessidade
”, posicionamento igualmente encampado pelo Estado do Espírito Santo no ID 14674218.

Considerando a ausência de pretensão resistida na hipótese, deve ser afastada a condenação nos ônus da sucumbência, com amparo no princípio da causalidade. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA DA MUNICIPALIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS AFASTADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. Em razão do princípio da causalidade, não tendo o Município apelante dado causa ao ajuizamento da demanda, tampouco oferecido resistência ao pedido, não caberia sua condenação quanto aos ônus sucumbenciais. 2. Recurso conhecido e provido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0002979-79.2019.8.08.0030, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 10/09/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. INEXISTÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA, AUSÊNCIA DE NEGATIVA INJUSTIFICADA DE TRATAMENTO NA SEARA ADMINISTRATIVA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAR O MUNICÍPIO AOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1) Com suporte no princípio da causalidade e considerando não haver comprovação da negativa de tratamento, em âmbito administrativo, não pode o Município ser condenado ao pagamento dos honorários sucumbenciais se não deu causa à propositura da demanda, tampouco resistiu à pretensão autoral. 2) Recurso conhecido e provido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5002873-70.2023.8.08.0069, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 12/08/2024).

APELAÇÃO CÍVEL – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS E DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MUNICÍPIO NÃO OFERECEU RESISTÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A controvérsia recursal limita-se unicamente a discutir a condenação do Município de Linhares ao pagamento das verbas de sucumbência. 2. O Município, na origem, não ofereceu qualquer resistência à pretensão e reconheceu a procedência do pedido autoral, revelando-se a necessidade de afastar a condenação dos ônus sucumbenciais, com amparo no princípio da causalidade. Precedentes do TJES. 3. Recurso conhecido e provido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5006993-50.2021.8.08.0030, Magistrado: JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 04/06/2024)

Logo, não se justifica a condenação no pagamento das verbas de sucumbência quando ausente conduta omissiva ou comissiva que denote resistência à pretensão autoral ou negativa da via administrativa.

A movimentação do Judiciário, por si só, não é fundamento suficiente para a imputação de honorários aos entes públicos, mormente quando demonstrado que a judicialização não decorreu de inércia ou omissão estatal, mas sim de opção processual da parte autora, que ingressou diretamente em juízo sem tentativa administrativa prévia, como se deu no caso concreto.

Do exposto,
DOU

PROVIMENTO AO RECURSO
para excluir a condenação do Município de Piúma no pagamento das custas processuais.

Sem honorários recursais (art. 85, § 11, do Código de Processo Civil - CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.